Tribunal: TJDFT
Processo: 0706617-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0706617-94.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: TERRAS DE AVENTURA INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS S.A AGRAVADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, IRB INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por TERRAS DE AVENTURA INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação renovatória de locação proposta pela ora agravante em face de MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL e IRB INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência para que fosse alterado o índice de reajuste do aluguel objeto do contrato de locação havido entre as partes. Nas razões do recurso, em apertada síntese, a agravante alega, de início, que a decisão agravada não está suficientemente fundamentada, por não haver manifestação sobre a necessidade de fixação de aluguel provisório e nem mesmo sobre o desequilíbrio contratual. Afirma que demonstrou suficientemente a desproporção decorrente da aplicação dos índices pactuados, ressaltando as graves dificuldades financeiras enfrentadas em face das medidas de restrição ao comércio adotadas durante a pandemia da Covid-19, fato jurídico imprevisível e extraordinário, o que justificaria a pretendida alteração, nos termos dos artigos 317, 422 e 478 do Código Civil e art. 22 da Lei n. 8.245/1991, do índice de reajuste do aluguel, passando do IGP-DI para o IPC-FIPE ou IPCA-IBGE, a contar do último reajuste até o final da vigência do contrato. Esclarece que “o pedido renovatório/revisional acompanhado da pretensão liminar, na verdade, tem como finalidade a manutenção da realidade do que foi negociado e o reequilíbrio contratual das partes, de modo que o Contrato de Locação atenda as expectativas de ambas”. Por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a medida, requer seja deferida a antecipação da tutela recursal, para autorizar a alteração do índice de correção anual IGP-M/IGP-DI para IPCA. Preparo regular (id 33190662). É o relatório. Decido. Nesta fase de cognição sumária, o Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, verificando a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. Neste primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da medida liminar ora postulada, em que pese à argumentação da parte recorrente, baseada em disposições legais que justificariam a mudança no critério de reajuste do aluguel ajustado, no contexto da pandemia e seus reflexos na atividade comercial. De fato, há questões nos autos principais que precisam ser mais bem esclarecidas, e que somente serão resolvidas na fase instrutória, registrando, inclusive, que há outra ação, n. 0728884-91.2021.8.07.0001, em trâmite na 3a Vara Cível de Brasília, onde a questão também está sendo discutida. Ademais, num exame superficial, não é possível projetar que durante o regular processamento deste recurso poderá a empresa recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, não sendo suficiente que alegue o simples vencimento dos aluguéis, pois já vem arcando com esse encargo desde o início das apontadas dificuldades em exercer o comércio, decorrentes das medidas sanitárias. Assim sendo, diante da ausência de comprovação, de pronto, dos requisitos que autorizam a concessão de medida liminar, é recomendável aguardar-se a regular tramitação do recurso para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se ao Juízo da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 09 de março de 2022. Desembargador CRUZ MACEDO Relator